Tribunal: TJMT
Processo: 1018140-22.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018140-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALIO HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 209.561.181-00 (APELANTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCESSO ANTERIOR TRAMITADO NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NÃO FORMA COISA JULGADA MATERIAL. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, sob o fundamento de que a matéria já teria sido objeto de análise em processo anterior que tramitou no Juizado Especial, com condenação do autor em litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material quando o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

III. Razões de decidir

3. Processo anterior (nº 1000273-10.2022.8.11.0001) que tramitou no 1º Juizado Especial de Cuiabá foi extinto sem resolução de mérito pela Turma Recursal, em razão da complexidade da causa e da necessidade de realização de perícia contábil, o que ensejou o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial.

4. A estabilidade conferida pela coisa julgada material não incide sobre toda e qualquer decisão judicial, não se estendendo às sentenças terminativas que extinguem o processo sem julgamento de mérito, conforme expressamente previsto no art. 486 do CPC, pois a lide objeto da ação não foi efetivamente apreciada.

5. Não há caracterização de litigância de má-fé pela suposta tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, sendo perfeitamente cabível o ajuizamento de nova ação, desde que sanado o vício que impediu o julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com a devida instrução processual.

7.
Tese de julgamento:

"A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, não faz coisa julgada material, sendo possível o ajuizamento de nova ação, nos termos do art. 486 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, § 4º, 485, V, 486; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 4ª C. Cível - 0017567-50.2015.8.16.0017, Rel.: Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 20.07.2021; TJMT - Apelação Cível n. 1000938-55.2020.8.11.0014, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSALIO HENRIQUE DA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito n. 1018140- 22.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4º, c/c art. 485, V, ambos do CPC e condenou a parte autora em litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Inconformado, o apelante alega que ingressou com ação contra o recorrido no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, onde o feito foi julgado improcedente em primeira instância, recorrendo da sentença proferida. No recurso inominado, houve reforma da sentença, sendo declarada, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade do feito, com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Afirma que, embora as partes sejam as mesmas, no processo nº 1000273-10.2022.8.11.0001, foi proferido acórdão pela Turma Recursal (id. 125410063), no qual foi declarada, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, devido à complexidade na produção de provas.

Em razão disso, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja determinado o retorno dos autos a primeira instância para que seja analisado o pedido de produção de provas, conforme petição id. 158362173, para a realização prova pericial, conforme protestado pelo recorrente, com a intimação do banco para prestar esclarecimento sobre o recibo de pagamento.

O Banco PAN apresentou contrarrazões, requerendo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ser genérico e, no mérito, a manutenção da sentença (id. 276392903).

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSALIO HENRIQUE DA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito n. 1018140- 22.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4º, c/c art. 485, V, ambos do CPC e condenou a parte autora em litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Primeiramente, passo a analisar a admissibilidade do recurso interposto pelo apelante.

A defesa de inadmissibilidade, sustentada pelo apelado, em contrarrazões, baseia-se na alegação de que o recurso seria genérico, o que inviabilizaria sua análise.

Contudo, entendo que, embora o recurso possa apresentar alguma síntese na exposição dos fatos e pedidos, ele é suficiente para que se entenda as razões do apelante, especialmente no que se refere ao questionamento da decisão de extinção do processo e da condenação em litigância de má-fé.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o autor pleiteia a reparação por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, apesar da inexistência de relação jurídica entre as partes.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria em discussão já teria sido objeto de análise por ocasião do julgamento da ação nº 1000273-10.2022.8.11.0001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível desta Comarca, decisão esta já transitada em julgado. Entendeu o juízo de origem tratar-se de ação repetida, ajuizada pelo mesmo patrono da demanda anterior, motivo pelo qual condenou a parte autora por litigância de má-fé, diante da inequívoca tentativa de rediscutir questão já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ocorre que, no processo n. 1000273- 10.2022.8.11.0001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial de Cuiabá, houve o trânsito em julgado em 04/08/2023, tendo sido o feito extinto sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa e da necessidade de realização de perícia contábil, o que ensejou o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial.

Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. DADOS IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Afirmando o consumidor que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário por dívida inexistente e, por outro lado, acostando a empresa Recorrida contrato digital que comprova a existência do suposto débito que consubstanciou os descontos controvertidos, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3.
Complexidade reconhecida de ofício.

4.
Recurso prejudicado.”
(id.175256184)

De fato, constata-se que se trata das mesmas partes, causa de pedir e pedido, uma vez que o apelante busca a revisão do mesmo contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira ora apelada.

Ocorre que, no processo n. 1000273- 10.2022.8.11.0001, que tramitou no Juizado Especial, a Turma Recursal decidiu que:
“a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a identificação dos dados cadastrais e o endereço do IP indicado nos contratos juntados aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.”
E por esse motivo,

declarou de
“OFÍCIO
, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.”

Conforme se extrai da ementa e da fundamentação do referido julgado, em razão da necessidade de realização de cálculos e da complexidade da causa, o processo foi extinto sem que houvesse análise do mérito da demanda, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.099/95.

Cumpre salientar que a estabilidade das decisões conferida pela coisa julgada material não incide sobre toda e qualquer decisão proferida pelo juízo.

Nos termos do que dispõe o art. 486 do CPC, a sentença que extinguir o processo sem julgamento do mérito não faz coisa julgada material, uma vez que a lide objeto daquela ação não efetivamente apreciada, sendo, portanto, passível de ser repetida, desde que sanado o vício que impediu o seu julgamento de mérito.

“Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
.” (destaquei)

Nesse sentido, lecionam Fredie Didier Jr e Hermes Zaneti Jr: “
Considera-se a coisa julgada como a situação jurídica que torna indiscutível as eficácias constantes do conteúdo de determinadas decisões jurisdicionais. Trata-se de conteúdo inerente ao direito fundamental à segurança jurídica
”. (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes.
Curso de Direito Processual Civil
. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014. v. 4, p.382.)

Dessa forma, assiste razão ao apelante, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito, em virtude da complexidade da causa, não havendo fundamento para a caracterização de litigância de má-fé pela suposta tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido a jurisprudência já se manifestou, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE COMPREENDE TODOS OS ATOS DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO LITÍGIO, EM TODAS AS INSTÂNCIAS. LEI Nº
1.060
/50, ART.
9º
. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL. MATÉRIAS INTRÍNSECAS AO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS JÁ FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO DA FAMÍLIA. RESTRIÇÃO DO FEITO AOS ASSUNTOS RELACIONADOS À PARTILHA DO PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NÃO FAZ COISA JULGADA. ART.
486
DO
CPC
.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR AMPARADOS EM COMANDO JUDICIAL APÓS A REALIZAÇÃO DA PARTILHA DE BENS EM VARA DA FAMÍLIA. VALOR DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. DESCUMPRIMENTO DO ART.
373
,
II
DO
CPC
. USUFRUTO DO IMÓVEL. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.” (TJPR - 4ª C. Cível -
0017567-50.2015.8.16.0017
- Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 20.07.2021) (destaquei)

E julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXECUÇÕES BASEADAS EM CHEQUES EM
PROCESSOS ANTERIORES QUE TRAMITARAM PERANTE JUIZADO ESPECIAL E QUE FORAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INEXISTINDO AFIRMAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO,
NÃO HÁ COISA JULGADA MATERIAL
OU FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NAS SENTENÇAS EXARADAS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES DA PRETENSÃO EXECUTIVA DAS REFERIDAS CÁRTULAS, CONTADO DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE (ART. 59 DA LEI Nº 7 .357/1985)– PRAZO INTERROMPIDO, INICIANDO-SE NOVAMENTE O CURSO, NÃO ADVIERAM QUAISQUER OUTROS MARCOS PASSÍVEIS DE SUSPENDER E/OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO SERVINDO PARA TAL FINALIDADE AS SENTENÇAS QUE EXTINGUIRAM AS DEMANDAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Nenhuma das sentenças proferidas nos referidos processos substancia coisa julgada material apta a ensejar execução via rito de cumprimento de sentença, mormente porque se tratam de extinções sem resoluções de mérito que não adentram no reconhecimento ou confirmação da existência do crédito nelas executado. Assim, não há que se falar em formação de coisa julgada material.

De outra feita, infere-se escorreita a ilação contida na sentença recorrida de prescrição da pretensão executiva de cada uma das cártulas que aparelharam os processos referidos e que lastreiam a presente execução.

O prazo prescricional de 6 (seis) meses da pretensão executiva das referidas cártulas, contado da apresentação do cheque (art. 59 da Lei nº. 7.357/1985), fora interrompido com o despacho que mandou citar o executado (no caso do processo número 8010027-22 .2016.8.11.0014) e com o ato de citação nos demais processos, retroagindo à data do ajuizamento das demandas (artigos 202, inciso I do Código Civil; art . 219, § 1º do CPC/1973 e art. 240 §§ 2º e 3º do CPC/2015), sendo que, iniciando-se novamente o curso, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e/ou interromper o prazo prescricional, não servindo para tal finalidade a sentenças que extinguiram as demandas sem resolução de mérito. (...) Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorada a verba honorária devida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL N: 1000938-55.2020 .8.11.0014, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (destaquei)

Desse modo, não estando a causa madura para o julgamento de mérito, verifica-se, à luz de todos os fundamentos acima delineados, que a argumentação apresentada pela parte apelante, no sentido de anular o
decisum
, deve ser acolhida, diante do evidente
error in procedendo.

Constata-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser desconstituída, uma vez que extinguiu equivocadamente o feito, sob a alegação de ofensa à coisa julgada, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para dar prosseguimento ao feito com a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025